Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010143-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1010143-71.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINARL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
GILMAR DE SOUZA CARDOSO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO DE CLASSE. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. ART. 341 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconheceu o direito ao enquadramento funcional na Classe B, mas fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a data da citação do ente público (23/04/2025).

O recorrente pleiteia a fixação do marco inicial na data do protocolo do requerimento administrativo no 928726/23, realizado em 17/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da promoção de classe deve retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo, quando comprovada a devida instrução do pedido com os documentos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete desconstituí-lo, nos termos do inciso II do mesmo artigo.

Conforme os arts. 336 e 341 do CPC, o réu deve impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles não contestados.

Consta nos autos que o requerimento administrativo apresentado em 17/11/2023 foi instruído com os diplomas e certificados exigidos, constando menção expressa ao encaminhamento de tais documentos, o que afasta a alegação de instrução incompleta.

Não tendo o ente público comprovado que o pedido administrativo carecia dos documentos necessários, deve prevalecer a presunção de veracidade das informações apresentadas pelo servidor.

Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros da promoção deve ser fixado na data do protocolo do requerimento administrativo, pois desde então o servidor demonstrou preencher os requisitos necessários ao enquadramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar a data inicial dos efeitos da promoção de classe (Classe B) em 17/11/2023, correspondente ao protocolo do processo administrativo no 928726/23, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

O termo inicial dos efeitos financeiros da promoção funcional deve retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo, quando comprovada a instrução do pedido com os documentos exigidos.

A ausência de impugnação específica aos fatos alegados pelo autor atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados nos autos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 313914897), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a enquadrar o demandante na Classe B, Nível 04, no prazo de 15 dias, e a pagar as diferenças entre o salário efetivamente recebido pelo autor e o correspondente ao:
a)
Classe A, Nível 04, de 28/03/2023 a 22/04/2025;
b)
Classe B, Nível 04, desde a citação, em 23/04/2025, até a efetiva implementação do enquadramento acima determinado.

O magistrado consignou, ainda, que, para atualização do valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento, do efetivo prejuízo ou da data em que deveria ter sido pago, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros), sendo que, caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, desde logo, somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário (
ex vi
Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que protocolou o requerimento administrativo com os diplomas de graduação e pós-graduação, bem como certificados de cursos que, somados, possuem carga horária de 570 horas, conforme documentação anexa ao ID 187801738.

Afirma que os cursos foram concluídos em 31/03/2022, 11/04/2023, 30/09/2023, 28/10/2023, 30/10/2023 e 10/11/2023, ou seja, em datas anteriores à do requerimento protocolado em 17/11/2023, não havendo qualquer dúvida de que os anexou, visto que a progressão de classe era o único motivo do requerimento, uma vez que a progressão de nível se opera de forma automática.

Assevera que, justamente porque o processo estava devidamente instruído, a Administração o recebeu e deu regular início, sendo a ausência de exigências ou intimações posteriores prova de que o processo estava acompanhado dos documentos necessários, o que afasta qualquer alegação de falta de documentos.

Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe sejam a partir da data do requerimento (17/11/2023), mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 313915354), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, conforme disposto no inciso II do mesmo dispositivo.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados
.

Verifica-se pelo recurso interposto que o reclamante insurge apenas quanto à data de início dos efeitos da promoção de classe.

Nesse sentido, enquanto o Juízo singular determinou que os efeitos do enquadramento na Classe B iniciassem a partir da data da citação do demandado, qual seja,
23/04/2025
, o recorrente pleiteia que seja considerada a data de protocolo do requerimento administrativo (
17/11/2023
).

Da análise dos autos, denota-se que o demandante protocolou o processo administrativo no 928726/23, solicitando o seu enquadramento funcional, na data de
17/11/2023
, juntamente com os diplomas de graduação nos cursos de
Tecnólogo em Gestão Pública
e
Tecnológico em Análise

e Desenvolvimento de Sistemas
e certificados de cursos de qualificação profissional, formação inicial e continuada de
Introdução à Rede de Informática
,
Analista de Requisitos
,
Videomonitoramento
,
LINUX
,

e pós-graduação
lato

sensu
em
Governança em Tecnologia da Informação

(ID 313914884).

Por sua vez, o reclamado, ao contestar a demanda, impugnou o pedido sob o argumento de que não seria possível ter certeza de que o requerimento administrativo tramitou devidamente instruído com os certificados de qualificação profissional cujo reconhecimento se pleiteia para fins retroativos.

Sustentou, ainda, que o marco inicial para os efeitos financeiros deveria ser fixado a partir da citação nesta demanda.

Todavia, verifica-se que, no corpo das informações constantes do protocolo do requerimento,
há menção expressa que o interessado
“encaminha solicitação de elevação de nível, conforme certificados e diplomas em anexo
”.
Assim, à míngua de provas em sentido contrário, conclui-se que o reclamado não logrou êxito em afastar o direito vindicado pelo autor.

Portanto,
assiste razão ao recorrente
, devendo a sentença recorrida ser parcialmente reformada quanto à data inicial para aplicação dos efeitos do enquadramento, qual seja,
17
/11/2023.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe (Classe B) do reclamante sejam contados a partir da data do protocolo do processo administrativo no 928726/23 (17/11/2023), mantida, no mais a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Determino, ainda, que o reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025